Tribunal: CARF
Processo: 10283.725256/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se cogita de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo de lançamento quando, devidamente descritos os fatos e apontadas pormenorizadamente as infrações que motivaram o lançamento, o sujeito passivo demonstra pleno conhecimento das infrações ao contestar a exigência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – BENS DO ATIVO PERMANENTE CONTABILIZADOS COMO CUSTOS E DESPESAS CORRENTES. CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AMORTIZAÇÃO DO INVESTIMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os dispêndios efetuados com a compra de peças e equipamentos utilizados na manutenção/reforma das instalações e equipamentos, cuja vida útil seja superior a um exercício ou cujo valor unitário não exceda a R$326,61, conforme o disposto nos arts. 301 e 346 do RIR/99, têm características de natureza permanente, devendo ser ativados, não sendo admitida sua apropriação como custo ou despesas.
Os contratos de arrendamento mercantil devem observar as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil para serem assim considerados. Não há nos autos prova de que o contrato de prestação de serviço de geração de energia teria a natureza de um arrendamento mercantil, nem tampouco existe demonstração de que as despesas glosadas se refeririam a amortizações de investimentos feitos na construção da usina, mesmo que sob a alcunha de despesas com leasing financeiro.
Não comprovado pela Contribuinte, com documentação hábil e idônea, conforme o exigido pela legislação de regência (arts. 264 e 923 do RIR/99), o valor efetivamente incorrido com o pagamento de despesas financeiras, não resta outra alternativa senão manter a glosa dos valores apurados pela Fiscalização.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos fundamentos adotados em relação à decisão tomada para o IRPJ, haja vista a intrínseca relação entre todos os tributos ora exigidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.725256/2017-12
ACÓRDÃO
1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se cogita de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo
de lançamento quando, devidamente descritos os fatos e apontadas
pormenorizadamente as infrações que motivaram o lançamento, o sujeito
passivo demonstra pleno conhecimento das infrações ao contestar a
exigência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – BENS DO ATIVO
PERMANENTE CONTABILIZADOS COMO CUSTOS E DESPESAS CORRENTES.
CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AMORTIZAÇÃO DO
INVESTIMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os dispêndios efetuados com a compra de peças e equipamentos utilizados
na manutenção/reforma das instalações e equipamentos, cuja vida útil seja
superior a um exercício ou cujo valor unitário não exceda a R$326,61,
conforme o disposto nos arts. 301 e 346 do RIR/99, têm características de
natureza permanente, devendo ser ativados, não sendo admitida sua
apropriação como custo ou despesas.
Os contratos de arrendamento mercantil devem observar as normas
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil para serem assim considerados.
Não há nos autos prova de que o contrato de prestação de serviço de
geração de energia teria a natureza de um arrendamento mercantil, nem
tampouco existe demonstração de que as despesas glosadas se refeririam
a amortizações de investimentos feitos na construção da usina, mesmo que
sob a alcunha de despesas com leasing financeiro.
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
2
Não comprovado pela Contribuinte, com documentação hábil e idônea,
conforme o exigido pela legislação de regência (arts. 264 e 923 do RIR/99),
o valor efetivamente incorrido com o pagamento de despesas financeiras,
não resta outra alternativa senão manter a glosa dos valores apurados pela
Fiscalização.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos fundamentos adotados em
relação à decisão tomada para o IRPJ, haja vista a intrínseca relação entre
todos os tributos ora exigidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração referente a ausência de
declaração ou declaração inexata e/ou incompleta, que lhe exige um crédito
tributário totalizado R$ 35.201.791,93, decorrente do confronto dos dados
escriturados no SPED, Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela interessada, bem
como nas respostas postuladas através das intimações em confronto com os
valores declarados na DIPJ, gerando insuficiência de recolhimento do imposto. A
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
3
autoridade fiscal entendeu pela inconsistência na apuração do Lucro Líquido e
conseqüentemente, por não ter realizado os ajustes necessários, incorrendo na
apuração incorreta do Lucro Real, deixando de pagar corretamente o IRPJ e a
CSLL, assim especificado:

A autoridade fiscal deflagrou o presente feito com o fito de apurar a liquidez e
certeza do crédito tributário oriundo de SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL – Ano
Calendário 2012 – pleiteado nos PER/DCOMP No 19636.41106.141114.1.3.02-
8883 e 10866.59819.250416.1.3.03-0544.
A interessada foi intimada a explicitar o conteúdo constante na Linha 04, da Ficha
04A, da DIPJ no0001527030 – ano calendário 2012 – “Compras de Insumos a
Prazo no Mercado Interno” – no montante de R$15.503.295,52, mencionando,
segundo a autoridade fiscal, que se trata de um conjunto de 04 (quatro) contas
contábeis assim divididas:
Sob o título “Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno”, totalizando o
montante de R$2.904.501,26, a autoridade fiscal constatou motivos que
conduziram a glosa dos valores constantes nas contas contábeis nos
6.1.5.01.1.01.12.05 – Material de Consumo e 6.1.5.01.1.01.12.07 – Material de
Consumo – Conversão a Gás, pelo fato de as mercadorias não serem, na
realidade, materiais de consumo, mas de PEÇAS DE REPOSIÇÃO para o ativo
imobilizado da companhia.
Ademais, a autoridade tributária sustenta que tais compras não representam a
compra de INSUMOS a serem utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica,
bem como as aquisições não se realizaram no mercado interno, juntando a
informação contida na DIPJ/2013 ficha 36A – linha 42 – equipamentos, máquinas
e instalações industriais –que apresenta saldo igual a zero (0).
Como resultado e conclusão do procedimento fiscal, foi elaborado demonstrativo
denominado: “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO LUCRO REAL / IRPJ / CSLL”, onde
se procura explicitar os valores constantes na DIPJ no0001527030 – ano calendário
2012 – em contraposição aos valores apurados pela Fiscalização e a consequente
apuração dos valores objeto da Autuação Fiscal.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
4
O segundo item verificado foi o constante na Linha21, da Ficha 04A, da DIPJ
no0001527030 – ano calendário 2012 – “Outros Custos” – no montante de
R$23.261.620,00.
A autoridade fiscal constatou que o valor declarado pela interessada, representa o
somatório de 3 (três) contas contábeis. Sob o título “Outros Custos”, o montante
foi na ordem de R$24.010,09.
Os motivos que conduziram a Fiscalização a glosar os valores constantes na conta
contábil nos 6.1.1.01.1.01.01.06 – (-) Leasing Financeiro, se deu em razão da
ausência do CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
O terceiro item verificado foi o constante na Linha04, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001527030 – ano calendário 2012 – “Receita da Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno” – no montante de R$102.292.404,89, que quando comparado
ao apurado pelo sistema SPED- Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas pela
interessada, apresentou o montante de R$106.156.268,83.
A autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções elencadas pela interessada,
por não encontrarem amparo legal. Ainda assim, mencionou que não se trata de
deduções da Receita Bruta, nem tampouco de despesas dedutíveis que pudessem
influenciar a apuração do Lucro Real, pois em analise à escrituração contábil,
corroborada pelas respostas consignadas pela interessada e da leitura do
Contrato de Fornecimento de Energia celebrado com a Manaus Energia, as contas
contábeis, apresenta natureza de multa contratual.
Por fim, o último item verificado foi o constante na Linha 51, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001527030 – ano calendário 2012 – “(-) Outras Despesas Financeiras” – no
montante de R$72.782.299,94, de modo que a autoridade fiscal identificou
divergências .quanto à efetiva apropriação das DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS, sendo reconhecido pela Fiscalização à título de DESPESAS
FINANCEIRAS a importância de R$10.289.750,00, relativas às CCB ́s, promovendo
a glosa das demais.
Em contrapartida, a interessada promoveu a peça impugnatória, alegando
preliminarmente a ausência de fundamentação lastreada no aspecto documental,
concluindo pela impossibilidade de deduzir as despesas incorridas pela
Impugnante.
Nesse ponto, ressalta-se que as notas fiscais que compunham a Ficha 04A -
Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno, da DIPJ do ano-calendário
2012, esclareceu alguns pontos relacionados aos saldos dessas contas, bem como
apresentou a respectiva documentação suporte, declarado em aproximadamente
R$ 15,5 milhões, cuja a interessada indicou que uma parte se referia às aquisições
de óleo lubrificante e óleo diesel, e outra parte aos materiais de consumo,
conforme se depreende da tabela juntada em sua impugnação:
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
5

No primeiro caso, a interessada alega que só pode ser verificada se a suposta peça
de reposição adquirida possuir valor unitário superior a R$ 326,61 e aumentar a
vida útil do ativo em que for aplicada, conforme apontam os artigos. 301 e 346,
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda). Ademais, sustenta que
a mera alegação no sentido de que determinada mercadoria é uma peça de
reposição e deveria ser imobilizada, sem base investigativa e sem identificação
precisa das mercadorias, que supostamente não atenderiam aos requisitos legais
para terem sido classificadas como material de consumo, representa clara
preterição ao direito do contraditório e ao direito de defesa.
Quanto à alegação fiscal inserta no segundo, alega que o simples fato da
Impugnante ter classificado na DIPJ uma determinada despesa como sendo
decorrente de "aquisição no mercado interno" por si só, não retira a natureza
dedutível dessa mercadoria. E necessário que exista algum outro argumento,
além da classificação da despesa na DIPJ, para levar à conclusão de sua
indedutibilidade.
Por fim, a interessada menciona que a fiscalização cita que as mercadorias não
seriam insumos, também sem explicar o motivo dessa conclusão ou a razão que
tornaria essa despesa indedutível na apuração do IRPJ e CSLL, justificando que a
atividade da interessada é gerar energia, por óbvio que peças de reposição são
necessárias à consecução de suas atividades, ainda que não propriamente
"insumos", portanto, de qualquer forma, dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL.
Outro ponto contemplado pela interessada se refere à preterição do direito de
defesa verificada no procedimento fiscal atinente ao questionamento da
apropriação das despesas de juros de algumas Cédulas de Credito Bancário (CCB),
onde a Impugnante figura como devedora.
A Impugnante foi intimada para explicitar quais as despesas que tinham sido
classificadas na Linha 51 - Ficha 06A - (-) Outras Despesas Financeiras - no valor de
R$72.782.299,94, da DIPJ. Em resposta, apresentou documentos e o quadro com
a composição do valor que foi classificado na referida linha:
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
6

Alega que o fundamento adotado é dirigido tão somente à metodologia de cálculo
dos juros referentes às CCB's, sem considerar que na linha 51 - Ficha 06A (-)
Outras Despesas Financeiras, da D1PJ, constam diversas outras despesas (acima
indicadas), sendo refutadas de plano sem apresentação de qualquer motivo e
fundamentação pela fiscalização.
Preliminarmente, portanto, a interessada pleiteia, o reconhecimento da nulidade
do Auto de Infração e Multa ora combatido por falta de fundamentação,
caracterizando evidente preterição ao direito à defesa da Impugnante, bem como
suscita o erro na apuração do valor do lançamento procedido pela Fiscalização,
uma vez que não foi processada a necessária compensação dos prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa acumulados em anos anteriores, quando da apuração
dos valores supostamente devidos, o que reduziria o valor lançado, conforme se
depreende da tabela confeccionada pela própria interessada:

Quanto ao aspecto meritório, inicialmente a interessada alega que o tratamento
contábil da operação é de um arrendamento mercantil financeiro, visto que ao
final do contrato de suprimento de energia, deverá entregar a Usina Termelétrica
para a Amazonas Energia na sua integralidade.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
7
Do que se extrai do contrato de suprimento de energia, nos termos da lei e das
normas contábeis, existem algumas características a seguir descritas que a
interesada trouxe à baila para a presente discussão:
i) Há previsão de reembolso de todas as despesas incorridas pela Impugnante a
serem pagas pela Amazonas Energia SA;
ii) Ao final do período do contrato de 20 anos, o empreendimento será transferido
integralmente à Amazonas Energia, sem qualquer indenização ou pagamento
devido, sendo que somente a Amazonas Energia poderá operar esse ativo;
iii) Há previsão de que a venda de energia produzida pelo empreendimento deve
ser única e exclusivamente para a Amazonas Energia, o que demonstra que o
ativo de fato é utilizado por esta;
Além disso, acrescentou:
a) A Impugnante é a responsável contratual pela construção e operação da usina
geradora de energia, contudo, somente pode vender a energia para a Amazonas
Energia.
Caso qualquer outra empresa do mercado busque comprar energia da
Impugnante, isso não é permitido» visto que o contrato de suprimento de energia
OC 1819/2005 prevê a exclusividade na aquisição da energia pela Amazonas
Energia;
b) O ato constitutivo da Impugnante aponta ser uma sociedade com propósito
específico, para o fornecimento de energia nos termos do referido contrato (OC
1819/2005) e o prazo de duração coincide com aquele previsto para o fim da
operação de arrendamento. Ou seja, ao final do prazo do contrato, a sociedade
perde sua razão de existir que é suprir a geração de energia do referido contrato.
c) No contrato em questão, vê-se que substancialmente todos os riscos e
benefícios inerentes à propriedade legal são da Impugnante (arrendadora). Assim,
o pagamento do arrendamento mercantil financeiro recebido é tratado pela
Impugnante como receita financeira para reembolsá-la e recompensá-la pelo
investimento e serviços prestados, sendo feita a amortização do capital investido.
Diante dessas considerações, a operação em questão pode assim ser assim
representada:

Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
8
Nesse contexto, a Impugnante tratou como um arrendamento mercantil
financeiro, ainda que a denominação dada ao contrato tenha sido de suprimento
de energia.
A Impugnante ainda esclarece que realizou o investimento inicial para construção
da Usina Termelétrica responsável pela geração da energia vendida a Amazonas
Energia. A partir disso, a Impugnante constituiu um ativo, com o reconhecimento
dos gastos para a construção da Usina e, desse modo, vem realizando a
amortização desse ativo, à medida que aufere a receita da venda de energia, em
contrapartida de uma conta de resultado devedora(débito-despesa) que, no caso
foi enquadrada como uma redutora das receitas auferidas. Essa conta
(lançamentos de amortização do investimento) é a aquela questionada pela
fiscalização, de número 6.1.1.01.1.01.01.06 (-) LEASING FINANCEIRO e que em
2012 teve registrado o valor de R$ 23.237.609,91.
Além do reconhecimento dessa despesa, é também reconhecido no resultado
uma receita decorrente da receita decorrente da operação de arrendamento,
lançamento esse registrado na conta 6.3.1.01.1.09.07.01 - JUROS LEASING
FINANCEIRO(CPC06/CPC03) que, em 2012, encerrou o ano com o valor de R$
17.121.237,57.
Nesse cenário, considerando que em no ano de 2012 ainda vigorava o RTT,
analisando a DIPJ, a interessada menciona que, na Ficha 09A, na linha 02, consta o
ajuste de RTT feito pela Impugnante, na monta de R$ 5.253.206,51, conforme se
depreende:

Nesse sentido, a interessada acrescenta que o ajuste de RTT acima indicado,
decorre justamente do seu reconhecimento quanto a sua operação com a
Amazonas Energia, para fins contábeis, como um arrendamento mercantil
financeiro, buscando, no entanto, manter, par fins fiscais, o tratamento anterior
às mudanças na contabilidade promovidas pela lei 11.638.
Nesse sentido, alega que o questionamento fiscal é totalmente descabido, uma
vez que considerou somente o valor contábil registrado, sendo que o devido
ajuste, para fins fiscais, foi realizado pelo lançamento realizado na Linha 02 da
Ficha 09A, da DIPJ.
Logicamente, como a Impugnante possui outros ajustes de RTT, o valor lá
registrado está influenciado também por receitas e outras despesas que também
se referem aos ajustes, por esse motivo não coincide com o valor questionado
nesse ponto, sendo que a Impugnante demonstra todos esses ajustes no anexo
ora trazido aos autos.
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
9
Portanto, conforme sustentado, tais comprovações haviam sido realizadas e o
devido ajuste na apuração do lucro real das despesas questionadas para fins
fiscais, não há que se falar em dedutibilidade ou não desses valores, uma vez que
devidamente anulado o seu efeito na DIPJ do ano de 2012, argüindo o
cancelamento do lançamento.
Quanto ao item de peças de reposição, a interessada afirma que no contexto
operacional de uma empresa, com as diversas aquisições e operando com grandes
máquinas e equipamentos, há necessidade de reposição de alguns componentes,
bem como reparos, reformas e manutenções diversas nos itens que compõem o
ativo imobilizado.
Entretanto, seria totalmente inviável que, a toda aquisição de componentes
mínimos, fosse necessária a imobilização para respectiva depreciação e
apropriação das despesas ao longo do tempo de vida útil.
Nesse sentido, por expressa disposição do art. 301, do Regulamento do Imposto
de Renda, a glosa relacionada a essas mercadorias não prospera, na medida em
que não ultrapassam o limite legal de R$ 326,61. Portanto, a Impugnante, desde
já, pugna para que sejam excluídos do auto de lançamento os valores lançados e
decorrentes da apropriação de despesas com materiais para consumo que não
ultrapassem o citado limite legal.
Em relação a diferença de receita identificada no curso da fiscalização,a
interessada alega que o entendimento da Autoridade Fiscal não merece
prosperar, na medida em que a rubrica referente a multa contratual se refere à
penalidade pela disponibilização da potência inferior à inicialmente contratada e,
portanto, são despesas operacionais dedutíveis do Lucro Real.
Dessa forma, a interessada trouxe precedentes que admitem a dedução de multas
por inadimplemento contratual, bem como aponta na própria legislação fiscal que
prevê a possibilidade de dedução de multas compensatórias e multas que não
resultam na falta de recolhimento de tributo conforme artigo 7, §5° da Lei
8.541/92.
A partir das considerações acima, e como já citado, o objeto do contrato
questionado pela Autoridade Fiscal, firmado entre a Impugnante e a Amazonas
Distribuidora de Energia SA é o fornecimento de energia, sendo a Impugnante
arrendadora dos ativos em favor da Amazonas Energia SA, que os utiliza para
obter energia e suprir o seu mercado.
Nesse contexto contratual, caso a Impugnante não disponibilize a potência
contratada, há a expressa previsão de pagamento de penalidade mediante
desconto da fatura de energia do mês em que ocorreu o evento, a ser paga no
mês subsequente, conforme se depreende do parágrafo único da Cláusula 22a do
Contrato abaixo:
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
10

Alega ainda, que tal sistemática de pagamento da referida penalidade é
corroborada pelo disposto na Cláusula 33a do contrato, que preconiza os
descontos dos valores das penalidades por indisponibilidade da potência
contratada, da fatura de suprimento de energia, conforme se depreende da
própria peça impugnatória:

Por fim, quanto a esse aspecto, a interessada pleiteia o direito de dedução de tais
despesas do lucro real por serem despesas operacionais nos termos do art. 299
do RIR/99 e, por conseqüência, deve ser cancelado o lançamento nesse ponto.
Ademais, tais regras são balizadoras e igualmente aplicáveis a CSLL por força do
disposto no artigo 57 da Lei n. 8.981/1995.
Quanto às despesas financeiras, por fim, a interessada alega que a premissa fiscal
se mostrou equivocada, visto que não considerou outras despesas que compõe o
valor total informado para a linha 51, da Ficha 06A, da DIPJ de 2012, bem como
desconsiderou por completo o reconhecimento dos juros contratuais pelo regime
de competência e a metodologia contratualmente prevista e, ainda, não
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
11
contemplou no seu cálculo a totalidade das CCB's que compõem o valor das
contas contábeis indicadas.
Ademais, cumpre citar que a interessada elencou em sua peça impugnatória, o
apontamento de despesas claramente dedutíveis, e inclusive relacionadas aos
contratos financeiros, tais como: IOF sobre as operações, despesas bancárias
gerais (Taxas de TEDs, DOCs, etc), dentre outras. Ainda, há nessa composição
outras despesas que, apesar de não necessariamente serem despesas decorrentes
de operações financeiras, são despesas da operação da interessada, como o
pagamento de ICMS (conta 6.3.5.01.1.09.04.01), patentemente dedutíveis.
Há de se ressaltar que a interessada alega que promoveu a juntada do razão
contábil de todas essas contas, onde há o detalhamento das despesas incorridas,
numa tentativa de demonstrar a possibilidade de dedução da base do IRPJ e CSLL.
Nesse contexto, sobre as despesas diversas que compõe o valor informado na
Linha 51 - Ficha 06A - (-) Outras Despesas Financeiras, que não aquelas
relacionadas aos juros das CCB's , requereu que sejam reconhecidas como
dedutíveis.
Para fins de demonstração dos cálculos feitos mensalmente pela Impugnante,
juntam-se à presente Impugnação as planilhas de cálculo dos valores
mensalmente devidos por todas as CCBs em que a Impugnante figura como
devedora, requerendo o seu acolhimento para fins de reconhecer o valor das
despesas incorridas no ano de 2012, da forma como foram lançadas
contabilmente.
Ao final, por derradeiro, ainda que se entenda pela correção do absurdo cálculo
realizado pela Fiscalização, o que se admite apenas em prol de argumentação,
deveria ser considerado os valores decorrentes das CCB's que não foram
imputadas no cálculo apresentado pela Fiscalização. Nesse sentido, teríamos uma
planilha fiscal assim representada:

Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
12

Requer por fim, que caso não se acate o argumento relacionado à insubsistência
integral do lançamento nesse ponto, o que se admite apenas em prol de
argumento, além do reconhecimento da dedutibilidade das despesas registradas
nas contas contábeis não consideradas pela fiscalização deveriam ser
reconhecidas as despesas na monta de R$ 30.856.000,00, acima representada
pelos ''juros potenciais" de todas as CCB's relativas ao período de 2012.
Ao final, a interessada requer que o julgamento da presente Impugnação seja
convertido em diligência, nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso X da Lei n°
9.784/998 e do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a fim de que se apure, nos
termos já requeridos, a correção da apuração de prejuízo no ano-calendário em
questão.
Por fim, após a instauração do litígio administrativo, a Delegacia de Julgamento
em Juiz de Fora, a fim de dirimir a dúvida que se instaurou quanto a matéria
contemplada no feito fiscal, ultimou no pedido de diligência fiscal, alegando que a
autoridade fiscalizadora pudesse comprovar, "dentre os valores listados nas fls.
1181 a 1241, a segregação e o expurgo dos valores de glosas constantes nas
planilhas que não satisfizessem os requisitos dos artigos citados, bem como
procedesse no recalculo dos tributos exigidos".

A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, que proferiu o acórdão no 09-69.837 – 1a Turma, de 21 de
fevereiro de 2019. A ementa do referido julgado está abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
13
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
IRPJ E CSLL. GLOSA DE CUSTOS. BENS DO ATIVO PERMANENTE.
Dada a natureza e a expressividade dos valores unitários dos bens adquiridos e
não tendo a recorrente trazido qualquer evidência de que os mesmos seriam
meras peças de reposição para manutenção e reforma de outros itens do seu
ativo, as aquisições devem ser consideradas bens do ativo permanente, sujeitos à
depreciação, não podendo ser deduzidos diretamente como custos.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS -CONTRAPRESTAÇÃO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente serão consideradas, como custo ou despesa operacional da pessoa
jurídica arrendatária, as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil, quando a aquisição de bens pelo
arrendatário, for feita em desacordo com as disposições da legislação em
regência, caso contrário, será considerada operação de compra e venda a
prestação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROCEDIMENTO PRESCINDÍVEL NO CASO
CONCRETO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia quando este se mostrar
prescindível para a solução do litígio.
MULTA CONTRATUAL. DEDUTIBILIDADE.
A multa indenizatória suportada por empresa produtora, prevista em cláusula de
contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com concessionária estatal,
ajusta-se ao conceito de despesa operacional dedutível.
MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PÚBLICA.
MULTA CONTRATUAL. DESPESA OPERACIONAL.DEDUTIBILIDADE.
As multas originárias de violação de instrumentos particulares e pactos mercantis,
referentes à atividade da empresa, podem ser deduzidas da base tributável, vez
que se apresentam como despesas inerentes à sua operação corriqueira,
diferentemente daquelas aplicadas pela Administração Pública por condutas
antijurídicas ou fruto do poder estatal de regulamentação setorial.
PROCEDIMENTO FISCAL - Os atos preparatórios à formalização do lançamento
devem ser dirigidos no sentido de caracterizar perfeitamente a infração com o
devido aprofundamento da investigação fiscal. Se o auditor fiscal abdicar dessa
investigação aprofundada e a infração não restar claramente tipificada, há que se
cancelar a exigência tributária.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
14
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida concluiu pela manutenção/exoneração parcial do crédito
tributário lançado nos seguintes termos:
a) manter a exigência da IRPJ, no valor de R$ 2.183.595,26 com os acréscimos de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes;
b) exonerar as exigências dos valores do IRPJ, com os acréscimos de multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes, cancelando o valor
de R$ 9.240.018,62.
c) manter a exigência da CSLL, no valor de R$ 693.185,27, com os acréscimos de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes;
b) exonerar as exigências dos valores do CSLL, com os acréscimos de multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes, cancelando o valor
de R$ 3.292.170,84.
Ainda descontente com os termos da decisão de piso, a Contribuinte protocolou o
recurso voluntário de e-fls. 3.100/3.126, onde alega, em apertada síntese, o seguinte:
1) Nulidade dos autos de infração por violação ao art. 142 do CTN, ao art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e aos arts. 2o e 50, da Lei no 9.784/99 – No recurso
voluntário a Recorrente inova, apesar de arguir, novamente, a nulidade dos
lançamentos, pois, desta feita, alega a ausência de motivação dos respectivos
atos administrativos para justificar o seu pedido. Isso porque, segundo a
Recorrente, os autos de infração seriam carentes “de adequada fundamentação,
(ii) não identificam adequadamente os dispositivos legais supostamente
infringidos, e, ainda, (iii) são corrompidos pela inexatidão da exigência fiscal,
seja em virtude de erros nos critérios de quantificação ou mesmo pelos
equívocos nas premissas que embasaram o lançamento”. Já na impugnação, as
razões aventadas para defender a nulidade do lançamento seriam decorrentes
de suposta preterição ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de
fundamentação e efetiva análise pela Fiscalização de parte das despesas que
foram glosadas.
Arremata, no ponto, que “Não obstante, à luz de tudo o que foi exposto, resta
claro que a violação ao artigo 142, do CTN; ao artigo 10 do Decreto no
70.235/72; e aos artigos 2o e 50, da Lei no 9.784/99 ensejam, sim, a nulidade
dos Autos de Infração. E é justamente esse o reconhecimento que pleiteia a
Recorrente neste caso. Como isso não foi reconhecido pela DRJ/JFA, é
improcedente a decisão de piso”. (grifei)
2) Aquisição de insumos a prazo no mercado interno (peças de reposição) –
Neste ponto, de mérito, a Recorrente alega que “a decisão da DRJ/JFA não
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
15
merece prevalecer. Em primeiro lugar, porque, nos processos decorrentes de
lançamentos de ofício, o ônus de prova é da própria fiscalização. Deste modo, é
inequívoco que caberia à DRF/MNS justificar, individual e minuciosamente a
alegação de que as mercadorias relacionadas no relatório de fls. 1181 e 1241
deveriam ser incorporadas ao ativo imobilizado para amortização no prazo de
vida útil.”
Também argumenta, no ponto, que a Autoridade Fiscal não teria fundamentado
a glosa em um dispositivo legal válido, bem assim, sequer teria admitido como
despesa dedutível o encargo de depreciação proporcional ao ano calendário de
2012.

3) Do Leasing Financeiro – Neste ponto, alega que a classificação de um
arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou
arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e não
da forma do contrato. Assim, ainda que o contrato não contenha
expressamente a denominação da operação como sendo um arrendamento
mercantil, se, na sua essência, for essa a operação praticada pelas partes, esse
deverá ser o tratamento contábil da operação. E, no caso da Recorrente, de fato
esse foi o tratamento dado à operação de suprimento de energia contratada
com a Amazonas Energia, pois, segundo o contrato de fornecimento de energia
firmado com a referida empresa, (i) haveria previsão de reembolso de todas as
despesas incorridas pela Impugnante a serem pagas pela Amazonas Energia S/A;
(ii) ao final do período do contrato de 20 anos, o empreendimento seria
transferido integralmente à Amazonas Energia, sem qualquer indenização ou
pagamento devido, sendo que somente a Amazonas Energia poderia operar
esse ativo; e (iii) haveria a previsão de que a venda da energia produzida pelo
empreendimento deveria ser única e exclusivamente para a Amazonas Energia,
o que demonstraria que o ativo de fato é utilizado por esta. Tais elementos,
apontam para a natureza do contrato ser de arrendamento mercantil
financeiro.
Em adição, a Recorrente esclarece que realizou um investimento inicial para a
Construção da Usina Termelétrica responsável pela geração de energia vendida
à Amazonas Energia. A partir disso, a Impugnante constituiu um ativo, com o
reconhecimento dos gastos para a construção da Usina e, desse modo, vem
realizando a amortização de tal ativo, à medida em que aufere a receita da
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
16
venda de energia, em contrapartida de uma conta de resultado devedora
(débito‐despesa) que foi enquadrada como uma redutora das receitas auferidas.
Essa conta (lançamentos de amortização do investimento) é aquela questionada
pela fiscalização, de número 6.1.1.01.1.01.01.06 (‐) LEASING FINANCEIRO e que
em 2012 teve registrado o valor de R$ 23.237.609,91 (vide doc. 07 da
Impugnação).
Além do reconhecimento dessa despesa, é também reconhecido no resultado
uma receita decorrente da receita de operação de arrendamento, lançamento
este registrado na conta 6.3.1.01.1.09.07.01 – JUROS LEASING FINANCEIRO (CPC
06/CPC 03) que, em 2012, encerrou o ano com o valor de R$ 17.121.237,57.
Nesse cenário, considerando que no ano de 2012 ainda vigorava o RTT,
analisando a DIPJ da Recorrente, nota‐se que, na Ficha 09‐A, linha 02, consta o
ajuste de RTT feito pela Impugnante, na monta de R$ 5.253.206,51:

O ajuste de RTT acima indicado decorre justamente do reconhecimento da
operação da Recorrente com a Amazonas Energia, para fins contábeis, como um
arrendamento mercantil financeiro que busca, no entanto, manter, para fins
fiscais, o tratamento anterior às mudanças promovidas pela Lei no 11.638/07 na
contabilidade.
Ademais, mesmo que não se considere que o contrato ora discutido tenha
natureza de um arrendamento financeiro e refira‐se a um contrato de
fornecimento de energia, é indiscutível que os ativos em tela são
imprescindíveis para a geração das receitas objeto de tributação, de forma que
é indisputável a dedução das despesas com a sua depreciação.
Portanto, o lançamento, neste particular, é totalmente descabido, uma vez que
considerou somente o valor contábil registrado pela Recorrente, sendo que, o
devido ajuste, para fins fiscais, foi realizado pelo lançamento efetuado na linha
02 da ficha 09‐A da DIPJ. Evidentemente, como a Recorrente possui outros
ajustes de RTT, o valor lá registrado está influenciado também por receitas e
outras despesas que também se referem aos ajustes, de modo que não
coincidem com o valor questionado. A correlação exata foi efetuada por meio
do demonstrativo correspondente ao doc. 08 da Impugnação apresentada.
Em síntese, portanto, tendo sido comprovado que já havia sido feito o devido
ajuste na apuração do lucro real das despesas questionadas para fins fiscais, não
há que se falar em dedutibilidade ou não dos valores glosados, haja vista que foi
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
17
devidamente anulado o seu efeito na própria DIPJ 2013, devendo ser cancelado
o lançamento deste item do TVF.
4) Outras despesas financeiras – Em relação a este item do Auto de Infração, a
DRJ/JFA acolheu parcialmente os argumentos trazidos quando da impugnação,
afastando exigência um total de R$30.856.600,00 relativos às Cédulas de
Crédito Bancários (CCBs). Remanesceu, portanto, a glosa de R$41.925.699,94,
que segundo a motivação fiscal, não teria sido objeto de comprovação
documental.
Sem embargo, ao exigir que a Recorrente trouxesse aos autos todos os
documentos em questão, a DRJ/JFA inverteu o ônus da prova, condicionando a
dedutibilidade de tais despesas financeiras à apresentação de uma prova que a
doutrina processualista mais autorizada classifica como probatio diabólica, isto
é, uma prova de tal complexidade que, na prática, é quase impossível de ser
produzida nos autos. Isso, de outro lado, não significa que a Recorrente não
disponha de documentos hábeis e idôneos para fazer a comprovação das outras
despesas financeiras glosadas pela fiscalização.
Tanto é assim que a Recorrente tratou de carrear aos autos os elementos
principais da comprovação das despesas glosadas (isto é, demonstrativo da
composição do valor glosado, bem como a escrituração contábil das despesas),
pleiteando, na sequência, a realização de uma diligência fiscal, a fim de que um
auditor fiscal pudesse analisar à saciedade os documentos mantidos nos
arquivos da Recorrente. Tais documentos, nos termos do artigo 923, do
Decreto no 3.000/99, fazem prova das despesas neles indicadas.
Ocorre que a DRJ/JFA optou por simplesmente ignorar os elementos
comprobatórios carreados aos autos, ao revés do princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo. Todavia, isso jamais poderia ter sido feito
pelo colegiado julgador, na medida em que há nos autos, indiscutivelmente,
elementos comprobatórios da integralidade das despesas financeiras glosadas.
Assim, caso a DRJ/JFA não tivesse, num primeiro momento, se convencido da
comprovação das despesas após o cotejo dos elementos de prova que
constavam dos autos, deveria, no mínimo, converter o julgamento em
diligência fiscal, a fim de atestar a existência das despesas apropriadas pela
Recorrente, sobretudo considerando que, como visto, a Fiscalização não
cumpriu com o seu ônus de provar a ocorrência de qualquer infração por parte
da Recorrente. Como isso não foi feito, está demonstrada a improcedência do
acórdão recorrido neste particular.
De toda forma, ad argumentandum, caso este colegiado entenda que pode
inverter o ônus da prova em desfavor da Recorrente, bem como que não estão
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
18
satisfatoriamente comprovadas as despesas financeiras em discussão, deverá,
ao menos, converter o julgamento em diligência fiscal, a fim de que as
autoridades fiscais diligenciem à sede da Recorrente para conferir a
documentação que suporta a escrituração contábil apresentada, e, após isso,
responda aos seguintes quesitos (Decreto 70.235/72, art. 16, IV):
Quesito no 01: Os valores lançados pela Recorrente na Linha 51 da Ficha 06‐A da
DIPJ 2013 (ano‐ calendário 2012), no valor total de R$ 72.782.299,94, guardam
relação com a escrituração contábil carreada aos autos?
Quesito no 02: Além do valor de R$ 30.856.600,00, cuja dedutibilidade já foi
restabelecida pela DRJ/JFA, a Recorrente dispõe de documentos hábeis e
idôneos que suportam a parcela remanescente pendente, no valor de R$
41.925.699,94?
Quesito no 03: Do total de R$ 72.782.299,94, lançado pela Recorrente na Linha
51 da Ficha 06‐A da DIPJ 2013 (ano‐calendário 2012), há algum valor pendente
de comprovação documental?
A resposta das autoridades fiscais aos quesitos acima listados não deixará
dúvidas quanto à efetividade das (já comprovadas) outras despesas financeiras
incorridas pela Recorrente ao longo do ano‐calendário de 2012. Deste modo,
também quanto a este item do TVF, caso, ad argumentandum, não sejam
anulados, de plano, os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, deverá haver o
cancelamento do lançamento.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de autos de infração de IRPJ e
CSLL que tem origem na verificação, por parte da Autoridade Fiscal, de inconsistências existentes
entre os dados escriturados no SPED, nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela Interessada e a
respectiva DIPJ no ano calendário de 2012. Após ultimar o procedimento de fiscalização, a
Autoridade Fiscal entendeu restar caracterizadas inconsistências na apuração do Lucro Líquido do
exercício e, conseqüentemente, do Lucro Real, o que teria importado na incorreção do pagamento
do IRPJ e da CSLL. Para tanto, efetuou, basicamente, quatro glosas de custos/despesas, conforme
abaixo:
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
19
1) Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno – no montante de
R$15.503.295,52, relativas a peças de reposição. Entendeu a Autoridade Fiscal
que tais compras deveriam ter sido ativadas, sendo, portanto, objeto de
depreciação, e não deduzidas a título de despesas correntes;
2) Outros Custos – no montante de R$23.261.620,00 - a Fiscalização glosou os
valores constantes na conta contábil no 6.1.1.01.1.01.01.06 – (-) Leasing
Financeiro, haja vista não ter sido comprovada a existência de contrato de
arrendamento mercantil que desse suporte à referida despesa;
3) Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno – enquanto a DIPJ
informava o montante de R$102.292.404,89, o somatório das notas fiscais
constantes do SPED importava em R$106.156.269,00. A diferença exigida pela
Fiscalização, resultante de multas contratuais incorridas perante a empresa
AMAZONIA ENERGIA S/A, foram consideradas indedutíveis pela Autoridade
Fiscal.
4) Outras Despesas Financeiras – Tais despesas constavam da DIPJ no valor de
R$72.782.299,94, entretanto a Autoridade Fiscal reconheceu tão somente
R$10.289.750,00. A diferença foi glosada, segundo a Autoridade Fiscal, devido à
falta de apresentação dos respectivos comprovantes, mesmo após a Recorrente
ter sido intimada e reintimada para tanto.

Do recurso de ofício
A decisão recorrida cancelou boa parte da exigência, razão pela qual a Autoridade
Julgadora de primeira instância recorreu de ofício ao CARF. A parcela exonerada refere-se (i) às
deduções da Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno, no importe de
R$3.863.864,11, relativas às multas contratuais, consideradas dedutíveis pela decisão recorrida;
(ii) o restabelecimento de R$20.566.850,00 relativos às glosas de “Outras Despesas Financeiras”
(CCBs – Cédulas de Créditos Bancários) e; (iii) R$12.625.360,39 relativos a prejuízos de exercícios
anteriores compensados pela Autoridade Julgadora e que não haviam sido considerados pela
Fiscalização.
Não vejo reparo na decisão recorrida que pudesse ensejar o provimento do recurso
de ofício. A decisão primeva foi precisa e pontual nas questões que envolveram as exonerações
levadas a efeito pelo julgamento. Assim, adoto como minhas as razões da decisão recorrida, que
reproduzo abaixo, para negar provimento ao recurso de ofício.
3. Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
O terceiro item abordado na constituição do crédito tributário seu deu através da
análise da Linha04, da Ficha 06A, da DIPJ n°0001527030 - ano calendário 2012 -
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
20
"Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno" - no montante de
R$102.292.404,89.
A fiscalização identificou, através das verificações do conjunto de NFE (Notas
Fiscais Eletrônicas), um montante de R$106.156.268,83 - registre-se que o valor
apurado pela Fiscalização já extraiu as Notas Fiscais Canceladas, considerando tão
somente a soma das Notas Fiscais válidas.
Entretanto, a fiscalização assentou a sua lavratura, consubstanciada na analise as
deduções aplicadas pela interessada, afastando-a por não encontrar amparo legal.
Assevera ainda, que não se trata de deduções da Receita Bruta, nem tampouco de
despesas dedutíveis que pudessem influenciar a apuração do Lucro Real, pois em
analise à escrituração contábil, corroborada pelas respostas do Contribuinte aos
termos de Intimação Fiscal, e da leitura do Contrato de Fornecimento de Energia
celebrado com Manaus Energia, as contas contábeis, apontadas pelo
Contribuinte, têm natureza de multa contratual, sendo portanto indedutíveis,
conforme o art. 7o da Lei no 8541.
Na verdade, o § 5o do art. 7o da Lei no 8.541/92, destacado no relatório fiscal,
trata da dedutibilidade ou não de "multas por infrações fiscais" e não da situação
em análise.
O Contrato de Suprimento de Energia no OC-1819-2005 apresentado em sede de
impugnação, exprime uma transação comercial de fornecimento de potencial
energético, que, por sua vez, é o objeto de produção da interessada.
Os instrumentos são longos e complexos, trazendo nomenclatura e especificações
técnicas, além de todas as disposições típicas sobre seu objeto, preço, prazo,
penalidades e foro, possuindo até a previsão de prestação de garantias,
reforçando a relação mercantil lá firmada.
Observe-se que a motivação das multas foi à falta de entrega, na data aprazada,
do potencial energético contratado, que está assentado no parágrafo terceiro da
cláusula 02, que requer uma potência da usina de 65 MW, especificamente
delimitado e objetivado no Contrato de Suprimento, e não a violação de normas
ou regras setoriais.
Consoante o parágrafo segundo da cláusula 22, "O valor das Penalidades por
Indisponibilidade da POTÊNCIA CONTRATADA será deduzido da Fatura de
Suprimento de Energia [...]". O que denota que a contribuinte receberá apenas
pelo valor da potência entregue, quando esta for menor que a potência
contratada.
Exemplificativamente, observe trecho depreendido do próprio contrato e já
contemplado nesse relatório, com suas respectivas alterações:
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
21

Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
22
Observa-se que o contrato pactuado se deu em relação à interessada, a Manaus
Energia S/A e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, tratando-se
sua disposição apenas de norma entre as partes, individual e concreta. Nenhum
normativo, legal ou infralegal, é invocado para a aplicação dessas penalidades,
sendo a mesma decorrente da própria atividade mercantil.
Desse modo, no que tange à sua dedutibilidade, diferente das multas
administrativas, uma pena por violação de cláusula contratual, está diretamente
ligada ao desenvolvimento das atividades dos contribuintes, sendo uma figura
onipresente nos ambientes de qualquer setor da economia, sobretudo nesse
setor em tela.
Frise-se, mais uma vez, que o fato que dá ensejo à deflagração das multas é a
"Indisponibilidade da POTÊNCIA CONTRATADA", situação que não é incomum
nesse tipo de contrato.
Corroborando com o já assentado, a doutrina de Hiromi Higushi (Imposto de
Renda das Empresas. 41a Ed. São Paulo : IR Publicações, 2106. p. 300.) assevera
que:
É dedutível, como despesa operacional da pessoa jurídica, o valor da multa
contratual, paga ou incorrida, decorrente do inadimplemento de cláusula
que obrigue o representante comercial, o mandatário ou comissário
mercantil a vender uma quantidade determinada de mercadorias (PN CST
no 50/76).
O PN no 66/76 definiu também que são dedutíveis do lucro operacional as
perdas em benefício do vendedor, quando originárias do inadimplemento de
obrigação assumidas pelo comprador em contrato de compra e venda
mercantil, desde que decorrentes de cláusula contratual.
Sendo assim, a multa contratual guarda correlação com a fonte produtora de
rendimento da contribuinte (fornecimento de energia), além de ser usual na
espécie de negócio contratado, no qual as partes buscam, com a sanção
pecuniária convencionada, ressarcir-se de eventuais perdas ou danos porventura
ocorridos em decorrência do descumprimento de cláusulas do acordo de
fornecimento celebrado.
Os gastos da espécie, portanto, são de natureza operacional, habituais no tipo de
negócio, e, como tal, dedutíveis na apuração do resultado. A propósito, não é
diverso o entendimento externado pelo Conselho de Contribuintes, no Acórdão
1o. CC 103-19527, assim ementado:
“MULTA CONTRATUAL - DEDUTIBILIDADE - A multa contratual prevista para
as hipóteses de desfazimento do negócio, assim como as cláusulas de
indenização por perdas e danos, ajustam-se ao conceito de despesa
operacional dedutível”.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
23
Em outro julgado mais recente, 2a Turma Ordinária, por meio do Acórdão no
140200.394, de relatoria do I. Conselheiro Antônio José Praga de Souza, publicado
em 27/01/2011, sustentou a mesma posição. Confira-se a ementa de tal julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS NECESSÁRIAS. MULTA CONTRATUAL.
Cabível a dedução de dispêndio com multa contratual ou perda em
atividades operacionais. Outrossim, devem ser adicionados na apuração do
IRPJ e CSLL os dispêndios incorridos por liberalidade do contribuinte.
DESPESAS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE.
CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS.
Inadmissível a dedução de contribuições a entidades de classe não
compulsórias, que não se enquadrarem nas hipóteses de exceção do inciso
V, do art.13, da Lei no 9.249/95.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS OPERACIONAIS
ABATIMENTOS
CONCEDIDOS
NA
LIQUIDAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DEDUTIBILIDADE
Não tratando, a situação fática, de perdas provisórias, isto é, a créditos
para os quais não foi dada quitação ao devedor, mas que já estejam
vencidos há um ou dois anos, conforme previsto no art. 9o da Lei 9.430/96,
não há que se falar em esgotamento das possibilidades e meios de
cobrança. Os abatimentos concedidos ao devedor na liquidação de
.operações de crédito classificam-se como despesas operacionais e são
dedutíveis do lucro operacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte .
Em outro julgado, também a 2a Turma Ordinária, por meio do Acórdão no
1402002.405, de relatoria do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, em sessão
datada em 16/02/2017, coadunou com as mesmas posições anteriormente
mencionadas. Confira-se a ementa de tal julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA.
A ocorrência de nulidades em decisões recorridas devem ser
especificamente demonstradas, não bastando a alegação genérica de
ausência de fundamentação ou incongruência da base legal adotada.
MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA
PÚBLICA.
MULTA
CONTRATUAL.
DESPESA
OPERACIONAL.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
24
As multas originárias de violação de instrumentos particulares e pactos
mercantis, referentes à atividade da empresa, podem ser deduzidas da
base tributável, vez que se apresentam como despesas inerentes à sua
operação
corriqueira,
diferentemente
daquelas
aplicadas
pela
Administração Pública por condutas antijurídicas ou fruto do poder estatal
de regulamentação setorial. O simples fato de determinado contrato de
natureza comercial ser firmado com empresa pública não é capaz de
revestir as penas lá previstas de multas administrativas.
ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL.
A alteração pelo Fisco da base de cálculo de um determinado tributo
apurado pelo contribuinte, ou mesmo a aplicação da correta alíquota, deve
ocorrer por meio de lançamento de ofício (auto de infração), ainda que não
haja exigência de crédito tributário, procedimento esse limitado ao prazo
decadencial. Mesmo que oposto ao contribuinte, por outras vias, novo
cálculo de sua base tributável, tal manobra ainda deverá observar o devido
prazo quinquenal.
Posto isso, entende-se, então, que multas advindas do descumprimento de
cláusulas contratuais, como as apresentadas pela interessada, são dedutíveis
como despesas operacionais.
Quanto à comprovação das efetiva ocorrência das despesas, o Contrato e outros
documentos juntados e firmados em relação às multas sofridas foram juntados
aos autos, apresentando-se, o conjunto probatório robusto e bastante
satisfatório.
Diante de todo o exposto, não merece prosperar as alegações sustentadas pela
fiscalização.
4. Outras Despesas Financeiras
Por fim, o último item verificado foi o constante na Linha 51, da Ficha 06A, da DIPJ
no0001527030 – ano calendário 2012 – “(-) Outras Despesas Financeiras” – no
montante de R$72.782.299,94, de modo que a autoridade fiscal identificou
divergências quanto à efetiva apropriação das DESPESAS FINANCEIRAS
INCORRIDAS, sendo reconhecido pela Fiscalização à título de DESPESAS
FINANCEIRAS a importância de R$10.289.750,00, relativas às CCB ́s, promovendo
a glosa das demais, sob a seguinte alegação:
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
25

A Lei no 10.931/2004, no seu artigo 26, disciplinou o conceito de cédula de crédito
bancário (CCB), assim disposto:
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta
equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro,
decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
Com base na autuação conforme descrita na autuação fiscal e evidenciada no
relatório, verifica-se como ponto central da questão que, na oportunidade, a
fiscalização, ainda que elaborou intimações e reintimações, a interessada não
disponibilizou todos os contratos, tendo a autoridade fiscal criado uma
metodologia própria para a elaboração do cálculo dos juros.
O artigo 28 do referido diploma normativo, disciplina sua forma de apuração,
asseverando sobre a possibilidade de identificar as CCB ́s, através de extratos
emitidos pelas próprias instituições financeiras, conforme se estabelece:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou
de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será
feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de
extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
26
Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua
incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela
correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de
cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por
fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de
contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida
pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao
credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta
corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência
dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.
Dessa forma, havia a possibilidade de a fiscalização ter aprofundado o trabalho,
mediante uma diligência própria, ainda que a interessada não tivesse apresentado
os documentos solicitados.
Acrescento que, no caso, para ser confirmada a infração teria sido necessário que
o auditor autuante tivesse aprofundado a investigação fiscal, isto é, verificado nos
registros contábeis e extratos das instituições financeiras.
Como abdicou dessas prerrogativas, sou de parecer que devem ser acatadas as
ponderações da interessada, cancelando essa parte, restabelecendo a despesa
financeira, relativas a CCB ́s, no montante de R$ 30.856.600,00, tendo em vista os
documentos juntados pela interessada e o exposto no curso da ação fiscal.
Quanto às outras despesas financeiras, há de se considerar que a interessada foi
intimida a apresentar a documentação fiscal (vide Termo de Constatação Fiscal
0280/2017 - fls. 1167 a 1180) que lastreasse a glosa promovida, descumprindo,
em parte, a medida formulada pela autoridade fiscal.
Entretanto, havia a possibilidade da fiscalização ter aprofundado o trabalho,
mediante uma diligência própria a instituição financeira (Banco BVA S.A) ou até
mesmo atestasse que houve o embaraço a fiscalização mediante o termo devido,
ainda que a interessada não tivesse apresentado os documentos solicitados.
De outro lado, ainda que a fiscalização aprofundasse na fase investigatória,
haveria uma dificuldade por parte da mesma, de evidenciar o conjunto de
despesas financeiras mencionados pela impugnante, em razão da carência da
indispensável prova.
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
27
Noutro giro, é obrigação da contribuinte “conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial” (RIR/99, art. 264
– destaquei).
Era esperado, então, que a interessada mantivesse em sua guarda toda
documentação probante até o desfecho do contencioso administrativo e, quiçá,
de um eventual contencioso judicial.
De acordo ainda com o art. 923 do RIR/99, invocado pela própria interessada, “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” [grifei].
Portanto, a escrituração do Diário, Razão e Livro de Entrada só faz prova a favor
da contribuinte quando respaldada pelos documentos em que se baseia, de sorte
que o mero registro contábil sem documentos hábeis e idôneos que o lastreie não
constitui prova suficiente em seu favor. Consoante bem esclarecido por Luiz
Henrique Barros de Arruda, em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Resenha
Tributária Ltda, 2a ed., 1994, p. 32, “...o ônus da prova também recairá sobre o
contribuinte quando os lançamentos contábeis não estiverem amparados por
documentos hábeis segundo o tipo de transação, como se infere, a contrario
sensu, do art. 223, § 1o, do RIR/94 [art. 923 do RIR/99 então vigente– acrescentei]
e tem sido consagrado por remansosa jurisprudência do Conselho de Contribuintes
...”.
Sobre o valor probante dos livros empresariais, diz ainda o CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito,
que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por
lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. [Destaquei.]
Dessarte, tendo em vista os valores escriturados nos Livros Razão Analítico e
Diário e a ausência de documentos hábeis a comprovar as informações prestadas
em DIPJ, não restou comprovado as outras despesas financeiras no montante de
R$ 41.925.689,94.

Do recurso voluntário
O recurso voluntário, então, centrou nas demais teses não acatadas pela decisão
recorrida, mais especificamente aquelas relativas a (i) nulidade dos autos de infração; (ii) glosas de
custos de aquisição de insumos no mercado interno, de R$12.598.794,26; (iii) glosa de despesas
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
28
com leasing financeiro, no valor de R$23.237.609,91; (iv) outras despesas financeiras, não
comprovadas, no importe de R$41.925.699,94.
Em todos esses casos, também não merece melhor sorte o recurso da Recorrente. A
decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual a adoto como
minhas razões de decidir. Após reproduzi-la, faço as minhas considerações a respeito de cada um
dos temas.
1. Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno
Registra-se que o presente feito apresentou com fulcro de instruir, bem como
apurar a liquidez e certeza do crédito tributário oriundo de SALDO NEGATIVO DE
IRPJ/CSLL
-
Ano
Calendário
2012
-
pleiteado
nos
PER/DCOMP
N°
19636.41106.141114.1.3.02-8883 e 10866.59819.250416.1.3.03-0544.
Após a instauração do litígio administrativo, a Delegacia de Julgamento em Juiz de
Fora, a fim de dirimir a dúvida que se instaurou quanto a matéria contemplada no
feito fiscal, ultimou no pedido de diligência fiscal, alegando que a autoridade
fiscalizadora pudesse comprovar, "dentre os valores listados nas fls. 1181 a 1241,
a segregação e o expurgo dos valores de glosas constantes nas planilhas que
não satisfizessem os requisitos dos artigos citados, bem como procedesse no
recálculo dos tributos exigidos".
Há de se fixar, que a diligência supramencionada tinha como objetivo apenas a
segregação e o expurgo dos valores de glosas constantes nas planilhas que não
satisfizessem os requisitos dos artigos citados, bem como procedesse no recálculo
dos tributos exigido, pois os assentamentos com a natureza de registro de bem
adquirido para o ativo imobilizado contendo o CFOP (Código Fiscal de Operações e
Prestações) 3551, atendendo aos requisitos do disposto no artigo 346 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), já havia sido atendido na fase
anterior a instauração do litígio administrativo fiscal.
Sendo assim, em resposta ao formulado pelo julgamento, a fiscalização informou
que procedeu à segregação dos valores referentes a R$326,61 – conforme
relatório anexado ao presente Processo Administrativo Fiscal, às fls. 2964 a 3021 –
onde se apurou o valor total dos itens nesse espectro no montante de
R$59.250,07.
Quanto aos itens remanescentes, com valores acima de R$326,61, a fiscalização
informou que também estão listados no mesmo relatório, e os mesmos somam o
montante de R$17.473.008,13.
Ademais, a fiscalização informou que o valor constante na DIPJ sob o título de
“material de consumo” é de R$12.387.515,21. Portanto, muito menor que o saldo
remanescente extraído das Notas Fiscais Eletrônicas no valor de R$17.473.008,13.
De forma que, mesmo separando os itens de valores abaixo de R$326,61 que
somam R$59.250,07, se conclui que não há que se refazer o Auto de Infração,
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
29
tendo em vista que o saldo remanescente de R$17.473.008,13 é superior ao valor
constante na DIPJ no montante de R$12.387.515,21.
Impugnando os termos elaborados pela fiscalização, a interessada se manifestou
nos seguintes termos:

Dessa forma, existe um mandamento objetivo vigente, que perfaz duas
condicionantes, quais sejam, a suposta peça de reposição adquirida possuir valor
unitário superior a R$ 326,61 e aumentar a vida útil do ativo em que for aplicada,
conforme apontam os artigos. 301 e 346, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), nos termos abaixo especificados:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor
unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um
centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um ano.
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que
se refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a
hipótese onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses
bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das
melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá
ser ativado para ser depreciado ou amortizado.
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas
com reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los
em condições eficientes de operação.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
30
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo
bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a
um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações
futuras.
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de
partes e peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida
útil superior a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins
de depreciação do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto
para o bem recuperado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não
depreciada do bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo
imobilizado que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil
depreciado no novo prazo de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de
bens móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
O Parecer Normativo CST no 100/78, dispõe que o direito à dedução deverá ser
manifestado no momento em que se completar a aquisição e se exteriorizará pelo
correspondente lançamento contábil. Custo de aquisição compreende o valor da
aplicação de capital mais as despesas normais à integração do bem ao patrimônio
da pessoa jurídica. O direito à dedução não se legitima se o bem adquirido, na
prestação de sua utilidade, deixar de conservar sua individualidade.
Há de se ressaltar, que todos os assentamentos com a natureza de registro de
bem adquirido para o ativo imobilizado contém o CFOP (Código Fiscal de
Operações e Prestações) 3551. O ativo imobilizado, com fulcro no inciso IV do
artigo 179 da Lei no 6.404/76 (redação dada pela Lei no 11.638/07), dispõe que
serão classificadas da seguinte forma:
"Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com
essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.”
Segundo prevê a legislação, tais aquisições deveriam ter sido incorporadas, ao
suposto ativo imobilizado, às maquinas e equipamentos, e por consequência
depreciados no decurso de sua vida útil, o que não ocorreu.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
31
Dentro desse escopo, a fiscalização elaborou, conforme relatório anexado ao
presente Processo Administrativo Fiscal, às fls. 2964 a 3021, o expurgo dos valores
não superiores a R$ 326,61.
Ademais, o valor constante na DIPJ formulada pela interessada registrou sob o
título de “material de consumo”, o montante de R$12.387.515,21, conforme se
depreende da ficha 4A. Não obstante, conforme se extraiu do relatório anexado,
fls. 2964 a 3021, tais compras não representam a compra de INSUMOS, que
apresenta saldo zerado, conforme se depreende da ficha 36A - linha 42 -
equipamentos, máquinas e instalações industriais - DIPJ 2013.
Nesse ponto, portanto, não merece prosperar as alegações da interessada.

2. Outros Custos
Quanto ao segundo item, a autoridade fiscal identificou o constante na Linha21,
da Ficha 04A, da DIPJ no0001527030 – ano calendário 2012 – “Outros Custos” –
no montante de R$23.261.620,00, cujos motivos que conduziram a Fiscalização a
glosar os valores constantes na conta contábil nos 6.1.1.01.1.01.01.06 – (-) Leasing
Financeiro, se deu em razão da ausência do CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
De início, cabe mencionar que as alegações abordadas pela interessada, embora o
contrato de arrendamento mercantil não adote essa nomenclatura, existem
elementos agregados ao próprio contrato de suprimento de energia OC
1819/2005 (fls. 2088 a 2132), que corroboram com esse substrato
contábil/jurídico, se fazendo necessário remontar a construção normativa do
termo leasing financeiro e suas nuances.
Com vistas ao melhor entendimento do convencimento acima, mister se faz
historiar inicialmente que a prática do leasing foi disciplinada pela Lei no.
6.099/74, alterada pela Lei no. 7.132/83, que, com o escopo de dispor sobre o seu
tratamento tributário, designou-o arrendamento mercantil, devendo ser
salientado que, como o leasing envolve direta ou indiretamente uma operação de
crédito, o Banco Central do Brasil o controla através da Resolução BACEN no.
2.309/96, revogadora da Resolução BACEN no. 980/84, mediante normas baixadas
pelo Conselho Monetário Nacional.
A Resolução do Banco Central no 2309/96, através do seu artigo 8o estabelece que
no caso do arrendamento mercantil financeiro são necessários 2 (dois) anos,
compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada
em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento da última
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
32
contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual
ou inferior a 5 (cinco) anos.
Por fim, em consonância com a supracitada lei, existe a necessidade de serem
escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora, os bens
destinados a arrendamento mercantil.
A legislação fiscal dispõe, através do artigo 356 do Decreto no 3000/99, que:
Art. 356. Serão consideradas, como custo ou despesa operacional da pessoa
jurídica arrendatária, as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil.
§ 1o A aquisição, pelo arrendatário, de bens arrendados em desacordo com
as disposições da Lei no 6.099, de 1974, com as alterações da Lei no 7.132,
de 26 de outubro de 1983, será considerada operação de compra e venda a
prestação.
§ 2o O preço de compra e venda, no caso do parágrafo anterior, será o total
das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido
da parcela paga a título de preço de aquisição (Lei no 6.099, de 1974, art.
11, § 2o).
§ 3o Na hipótese prevista no § 1o, as importâncias já deduzidas, pela
adquirente, como custo ou despesa operacional, serão adicionadas ao lucro
líquido, para efeito de determinação do lucro real, no período de apuração
em que foi efetuada a respectiva dedução (Lei no 6.099, de 1974, art. 11, §
3o).
§ 4o O imposto devido, na hipótese do parágrafo anterior, será recolhido
com acréscimo de juros e multa, observado o disposto no art. 874, quando
for o caso (Lei no 6.099, de 1974, art. 11, § 4o).
§ 5o As contraprestações de arrendamento mercantil somente serão
dedutíveis quando o bem arrendado estiver relacionado intrinsecamente
com a produção e comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso II).
A Resolução do Banco Central do Brasil no 2309, no seu art. 7o e 33o, dispõe:
CAPÍTULO IV
Dos Contratos de Arrendamento
Art. 7° Os contratos de arrendamento mercantil devem ser formalizados
por instrumento público ou particular, devendo conter, no mínimo, as
especificações abaixo relacionadas:
I - a descrição dos bens que constituem o objeto do contrato, com todas as
características que permitam sua perfeita identificação;
II- o prazo de arrendamento;
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
33
III - o valor das contraprestações ou a fórmula de cálculo das
contraprestações, bem como o critério para seu reajuste;
IV - a forma de pagamento das contraprestações por períodos
determinados, não superiores a 1 (um) semestre, salvo no caso de
operações que beneficiem atividades rurais, quando o pagamento pode ser
fixado por períodos não superiores a 1 (um) ano;
V- as condições para o exercício por parte da arrendatária do direito de
optar pela renovação do contrato, pela devolução dos bens ou pela
aquisição dos bens arrendados;
VI - a concessão à arrendatária de opção de compra dos bens arrendados,
devendo ser estabelecido o preço para seu exercício ou critério utilizável na
sua fixação;
VII - as despesas e os encargos adicionais, inclusive despesas de assistência
técnica, manutenção e serviços inerentes à operacionalidade dos bens
arrendados, admitindo-se, ainda, para o arrendamento mercantil
financeiro:
- a previsão de a arrendatária pagar valor residual garantido em qualquer
momento durante a vigência do contrato, não caracterizando o pagamento
do valor residual garantido o exercício da opção de compra;
- o reajuste do preço estabelecido para a opção de compra e o valor
residual garantido;
VIII - as condições para eventual substituição dos bens arrendados, inclusive
na ocorrência de sinistro, por outros da mesma natureza, que melhor
atendam às conveniências da arrendatária, devendo a substituição ser
formalizada por intermédio de aditivo contratual;
IX - as demais responsabilidades que vierem a ser convencionadas, em
decorrência da Resolução n°2.309, de 28 de agosto de 1996:
a) uso indevido ou impróprio dos bens arrendados;
b) seguro previsto para cobertura de risco dos bens arrendados;
c) danos causados a terceiros pelo uso dos bens;
d) ônus advindos de vícios dos bens arrendados;
X- a faculdade de a arrendadora vistoriar os bens objeto de arrendamento e
de exigir da arrendatária a adoção de providências indispensáveis à
preservação da integridade dos referidos bens;
XI - as obrigações da arrendatária, nas hipóteses de inadimplemento,
destruição, perecimento ou desaparecimento dos bens arrendados;
XII - a faculdade de a arrendatária transferir a terceiros no País, desde que
haja anuência expressa da entidade arrendadora, os seus direitos e
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
34
obrigações decorrentes do contrato, com ou sem co-responsabilidade
solidária.
(...)
Art. 33. As operações que se realizarem em desacordo com as disposições
deste Regulamento não se caracterizam como de arrendamento mercantil
(grifo e negrito nosso).
Pois bem, nem todos os requisitos acima são contemplados no contrato
denominado OC 1819-2005, não caracterizando-o como arrendamento mercantil,
de modo que a própria interessada consignou alguns desses requisitos, assim
dispostos, carecendo dos demais:

Depreende ainda, por fim, através da declaração fiscal da interessada, conforme
determinados na DIPJ no 0001527030, que os valores, consubstanciados na Linha
21, Fichas 4A e 4D respectivamente, são parcelas que se denominam "outros
custos", em total discordância com seus assentamentos contábeis, que também
não estão em consonância com a nova regra do inciso IV, do art. 179 da Lei no
6.404/76, alterado pela Lei no 11.638/2007:

Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
35

Nesse ponto, portanto, não merece prosperar as alegações da interessada.
APURAÇÃO DOS TRIBUTOS LANÇADOS
Em face do exposto acima, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO LUCRO REAL / IRPJ
/ CSLL, elaborado pela fiscalização às fls. 1288/1293, devem assumir o seguinte
contorno, de modo que o prejuízo fiscal dos anos anteriores perfizeram a seguinte
composição:
(...)
Registro que não consta no sapli as alterações decorrentes do lançamento de
ofício, tendo permanecido naquele sistema os valores de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa, apurados pela contribuinte, conforme tela abaixo;
(...)
Já as alterações no SAPLI decorrentes desta decisão não foram efetuadas tendo
em vista que a presente exoneração só possui eficácia se convalidada por acórdão
do CARF, ao julgar recurso de ofício ora interposto, com fundamento na Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
CONCLUSÃO
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto por considerar
a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, mantendo o crédito tributário exigido em
parte, assim disposto e orientado na tabela supracitada:
a) manter a exigência da IRPJ, no valor de R$ 2.183.595,26 com os acréscimos de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes;
b) exonerar as exigências dos valores do IRPJ, com os acréscimos de multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes, cancelando o valor
de R$ 9.240.018,62.
c) manter a exigência da CSLL, no valor de R$ 693.185,27, com os acréscimos de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes;
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
36
b) exonerar as exigências dos valores do CSLL, com os acréscimos de multa de
ofício no percentual de 75% e juros de mora correspondentes, cancelando o valor
de R$ 3.292.170,84.
Relativamente à compensação de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL,
ainda reproduzo excerto da decisão recorrida que tratou mais especificamente do tema:
Preliminarmente, assenta sobre esse julgamento a questão impugnada atinente a
correção do prejuízo fiscal, de modo que assiste razão a interessada, conforme
previsto na Lei no 9.065/95, de modo que na apuração dos tributos lançados em
tópico específico desse relatório, foi atribuído o devido contorno.
Com relação às arguições de nulidade do lançamento, o recurso voluntário inovou
em relação à impugnação. Enquanto na impugnação, a alegação era de ausência de
fundamentação do auto de infração, no recurso voluntário a Recorrente redireciona sua tese para
a ausência de motivação do mesmo. Ora, a DRJ/JFA apreciou a tese defensiva diante dos
argumentos trazidos naquele momento (infringência ao contraditório e à ampla defesa pela
ausência de fundamentação e efetiva análise pela fiscalização de parte das despesas que foram
glosadas). já no recurso voluntário, as alegações para se pedir a nulidade do lançamento tomaram
outra direção, desta feita indo na direção da ausência de motivação, que são coisas
absolutamente diferentes, razão pela qual, a priori, o recurso voluntário, no ponto, sequer deveria
ser conhecido.
Entretanto, para que não restem quaisquer dúvidas em relação à higidez do auto de
infração, tanto no seu aspecto material quanto em sua dimensão formal, adoto os mesmos termos
da decisão recorrida para rechaçar a tese defensiva, eis que perfeitamente aplicável ao caso em
apreço:
A interessada ainda suscita a nulidade do auto de infração, em razão da evidente
preterição ao seu direito de defesa, diante da ausência de fundamentação e
efetiva análise pela fiscalização de parte das despesas que foram glosadas -
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à nulidade do auto de infração, convém salientar que o Decreto no 7.574,
de 2011, estabelece em seu artigo 12 que os despachos e as decisões
administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o auto de infração foI lavrado por autoridade competente e o direito
de defesa foi exercido sem limitações na fase impugnatória, sobretudo garantindo
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
37
a interessada, o exercício do direito de manifestação contrária a diligência
realizada.
Resta prejudicada a pretensão formulada acima quanto ao pedido de diligência
formulado, pois considera-se que ela é desnecessária por ser dispensável para o
deslinde do presente julgamento.
Ademais, as provas acostadas aos autos são aptas a formar a convicção deste
julgador. Neste sentido, dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis, ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim, sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da
questão, é prescindível a realização de diligência, devendo, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/72, ser indeferido o pleito do contribuinte nesse
sentido.
Quanto ao pedido de apresentação de novas provas, a apresentação de prova
documental posterior a instauração do litígio, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali
descritas, o que no caso não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto
para julgamento.
No ponto relativo à aquisição de insumos no mercado interno, improvido pela
Autoridade Julgadora de primeira instância, a Recorrente, novamente, inovou no recurso
voluntário. Neste, alega, primeiramente, que caberia à Fiscalização o ônus da prova para
“justificar, individual e minuciosamente a alegação de que as mercadorias relacionadas no
relatório de fls. 1181 e 1241 deveriam ser incorporadas ao ativo imobilizado para amortização
no prazo de vida útil.” Também aduz que a Autoridade Fiscal não teria fundamentado a glosa em
um dispositivo legal válido, bem assim, sequer teria admitido como despesa dedutível o encargo
de depreciação proporcional ao ano calendário de 2012.
Tais alegações, trazidas em sede de recurso voluntário, discrepam de forma
absoluta daquelas que foram objeto de apreciação por parte da DRJ/JFA. Na impugnação as
alegações da Recorrente foram direcionadas, basicamente, que “deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento, uma vez que as mercadorias adquiridas, em parte, são itens com
preço inferior ao legalmente previsto para imobilização e, na totalidade, não são itens que
aumentam a vida útil dos bens do imobilizado em período superior a um ano”.
Portanto, o recurso neste ponto também não deve ser conhecido por força da
preclusão.
Em relação à glosa de despesas atribuídas a Leasings Financeiros, o recurso
voluntário repete os mesmos argumentos trazidos quando da impugnação sem se contrapor aos
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
38
fundamentos adotados pela decisão recorrida. A única menção que faz à decisão recorrida é de
que “Mesmo diante da objeção da Recorrente, a DRJ/JFA manteve o lançamento deste item por
considerar, da mesma forma, que o contrato apresentado pela Recorrente não caracterizaria um
arrendamento mercantil, o que inviabilizaria a admissão do respectivo custo”.
Neste ponto, salta aos olhos a “confusão” estabelecida pela Recorrente em relação
à infração apontada pela Fiscalização. Esta pediu justificativas para a dedução de mais de 23
milhões de Reais contabilizados a título de Outros Custos – Leasing Financeiro. Instada a
apresentar o contrato que albergaria referida despesa, apresentou termo firmado com a empresa
Amazônia Energia S/A, cujo objeto é a prestação de serviço de geração de energia elétrica.
Entretanto, mais à frente em seu recurso, alega que tais valores, glosados pela Fiscalização, se
refeririam à amortização dos investimentos realizados na construção da Usina Termelétrica
responsável pela geração de energia vendida à Amazonas Energia. Esta amortização seria feita à
medida em que aufere a receita da venda de energia, em contrapartida a uma conta de resultado
devedora (débito‐despesa), que foi enquadrada como uma redutora das receitas auferidas.
Ora, tais alegações são absolutamente contraditórias e ininteligíveis. A Recorrente
não conseguiu comprovar nem que o contrato de prestação de serviço de geração de energia teria
a natureza de um arrendamento mercantil (é quase que absurda tal ilação), nem tampouco
conseguiu demonstrar que tais despesas se refeririam a amortizações de investimentos feitos na
construção da usina, mesmo que sob a alcunha de despesas com leasing financeiro.
Portanto, mantenho os mesmos fundamentos adotados pela decisão recorrida,
acima reproduzidos, para negar provimento ao recurso no ponto.
Por último, temos a glosas de despesas financeiras. A DRJ/JFA acolheu parcialmente
os argumentos trazidos quando da impugnação, afastando da exigência um total de
R$30.856.600,00 relativos às Cédulas de Crédito Bancários (CCBs). Remanesceu, entretanto, a
glosa de R$41.925.699,94, que segundo a motivação fiscal, não teria sido objeto de comprovação
documental.
Alega a Recorrente que a DRJ/JFA teria invertido o ônus da prova, exigindo, assim,
uma prova impossível, “de tal complexidade que, na prática, é quase impossível de ser produzida
nos autos. Isso, de outro lado, não significa que a Recorrente não disponha de documentos hábeis
e idôneos para fazer a comprovação das outras despesas financeiras glosadas pela fiscalização”.
Para tanto, requer a conversão do julgamento em diligência, apresentando quesitos a serem
respondidos pela Autoridade Fiscal. Alega, ainda, que a DRJ/JFA teria optado por simplesmente
ignorar os elementos comprobatórios carreados aos autos, ao revés do princípio da verdade
material, que rege o processo administrativo. Defende que tal proceder jamais deveria ter sido
empreendido pelo colegiado julgador, na medida em que haveria nos autos, indiscutivelmente,
elementos comprobatórios da integralidade das despesas financeiras glosadas.
Pois bem. A decisão recorrida, conforme vimos anteriormente, calcou sua análise e
fundamentou o improvimento das alegações proferidas pela Recorrente no ponto,
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
39
principalmente, na falta de colaboração da Recorrente para com a Autoridade Fiscal, que a
intimou para que apresentasse os documentos comprobatórios das referidas despesas mas não
obteve resposta. Vejam abaixo o teor do Termo de Constatação Fiscal no 0280/2017 colacionado
aos autos às e-fls. 1.167/1.168:

(...)

A Autoridade Fiscal, como visto acima, chegou a lavrar um termo de embaraço à
Fiscalização, apesar de não ter agravado a multa de ofício. Agora, em sede de recurso voluntário,
alega a Recorrente que tanto a Autoridade Fiscal quanto a Autoridade Julgadora de primeira
instância teriam invertido o ônus da prova que, na realidade, é somente seu, de acordo com a
legislação de regência, legislação esta citada expressamente pela decisão recorrida – arts. 264 e
923 do RIR/99 e arts. 417 e 418 do Código de Processo Civil.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.280 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.725256/2017-12
40
Portanto, as alegações da Recorrente revelam-se absolutamente estéreis e
desarrazoadas, palavras ao vento de quem deveria, no momento certo, ter se desincumbido de
suas obrigações tributárias. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.
Em resumo, o voto é pelo desprovimento tanto do recurso voluntário quanto do
recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 3211
DF CARF MF
Original